Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE AUTOSSUSTENTO E CONVÍVIO DA AUTORA COM SEUS FAMILIARES.
1. O direito à residência inclusiva das pessoas com deficiência, vulneráveis e em situação de risco é uma obrigação que deve ser assegurada pelo Estado, no caso o Distrito Federal, conforme os ditames constitucionais e legais.
2. O art. 31 do Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que as pessoas com deficiência sem condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, domiciliadas no Distrito Federal, têm o direito ao abrigamento em instituição que atenda a suas necessidades.
3. Conforme relatório de solicitação de acolhimento de pessoa em condição de deficiência – ILPD, lavrado em 17/02/2022, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Sobradinho, (I) a parte autora, à época com 39 (trinta e nove) anos de idade, apresenta quadro de paralisia cerebral espástica permanente e déficit cognitivo severo, desde os 2 (dois) anos de idade, bem como é incapaz de realizar qualquer atividade de vida diária e comunicação, fazendo uso de fraldas geriátricas e cadeira de rodas; (II) a família da parte autora encontra-se com uma frágil e fraca rede de apoio afetivo, emocional e de cuidados, que é insuficiente para atender às suas demandas de cuidados que necessita; (III) a rede de apoio e cuidado da parte autora é frágil e limitada, sobrecarregando sua única cuidadora, fato que expõe todo o núcleo familiar à situação de vulnerabilidade e risco social; (IV) houve parecer favorável ao acolhimento em ILPD da parte autora. Ademais, a renda mensal da autora gira em torno de R$ 3.800,00 (ID 47914666, fls. 11/12).
4. Assim, evidente que a autora se enquadra nos critérios necessários para a inserção em lista de espera por vaga.
5. Em que pese a existência de vínculo familiar, nota-se que a peculiar condição de saúde da apelada, bem como sua rotina de cuidados demanda dedicação integral e contínua, o que impossibilita sua irmã (curadora) de realizar pessoalmente esses cuidados. Conforme ressaltado pelo relatório de ID 47914698, "as necessidades da usuária não se limitam à questão financeira e padrão social de sua família, sendo imprescindível a existência de familiares para realizar o acompanhamento diário, cotidiano de suas necessidades".
6. Ante a insuficiência da família ao atendimento das demandas de cuidados que necessita a parte autora, exarada expressamente no relatório de solicitação de acolhimento de pessoa em condição de deficiência, revela-se necessário seu acolhimento, de modo a garantir a devida assistência.
7. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo réu.